Tribunal: TJDFT
Processo: 0734884-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0734884-08.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SILVIO CARLOS PEREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por SILVIO CARLOS PEREIRA contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF que, em sede da ação de conhecimento n. 0714621-95.2024.8.07.0018, ajuizada pelo agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferira a tutela de urgência ao fundamento da inexistência de urgência ou de probabilidade de direito. O direito discutido consiste no decote, de período correspondente ao tempo de cumprimento de pena pelo autor/agravante - 02 anos, 07 meses e 15 dias -, em regime aberto, por ter disparado arma de fogo em via pública, de sua hierarquia funcional (PMDF), contabilizada pela antiguidade. O pedido pleiteado em sede de tutela de urgência é para que o autor, que é praça da PMDF, não seja superado por seus pares na próxima promoção, em decorrência do não cômputo decorrente do período equivalente ao cumprimento de pena. Esta Relatoria recebeu o recurso apenas no efeito devolutivo, consoante ID. 63186876. No momento, o DF informa que fora proferida sentença pela improcedência dos pedidos, e suscita a perda superveniente do interesse recursal (ID. 65349162). É o relatório. Decido. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator (n)ão conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Observa-se que houve prolação de sentença nos autos originários (ID. de origem n. 214710953), no dia 17/10/2024, pela qual foram julgados improcedentes os pedidos iniciais, resolvendo o processo com a apreciação do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. A prolação de sentença no processo originário acarreta a perda superveniente do interesse recursal quanto à pretensão de reforma da tutela de urgência. Perfilhando o mesmo entendimento, são os seguintes julgados desta egrégia Corte: Acórdão 1873832, 07330691020238070000, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/6/2024, publicado no DJE: 18/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1879303, 07090024420248070000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/6/2024, publicado no DJE: 26/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1856564, 07316981120238070000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 2/5/2024, publicado no DJE: 24/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada. Por certo, o provimento jurisdicional que resolve o mérito do processo originário torna prejudicada a análise do agravo de instrumento, ante a perda superveniente do interesse em relação à tutela recursal vindicada. Pelas razões expostas e com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 18 de outubro de 2024 às 15:29:05. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora